Tribunal: TJMT
Processo: 1000859-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000859-21.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ausência de Fundamentação, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CRISTIANO NORBERTO TOMASINI - CPF: 622.561.811-20 (ADVOGADO), RAIMUNDO CARNEIRO DE LIMA - CPF: 581.724.671-68 (PACIENTE), JOSE ALMEIDA DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 050.927.941-43 (ADVOGADO), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (IMPETRANTE), JOSE ALMEIDA DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 050.927.941-43 (IMPETRANTE), CRISTIANO NORBERTO TOMASINI - CPF: 622.561.811-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), RAIMUNDO CARNEIRO DE LIMA - CPF: 581.724.671-68 (PACIENTE), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), CRISTIANO NORBERTO TOMASINI - CPF: 622.561.811-20 (ADVOGADO), JOSE ALMEIDA DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 050.927.941-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOÃO PAULINO PINTO (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

“HABEAS

CORPUS
– JÚRI – VEREDITO

CONDENATÓRIO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PENA FIXADA EM 14 (QUATORZE) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA – REGIME FECHADO – PACIENTE QUE DIRIGIU PROVOCAÇÕES INADEQUADAS A MULHER DA VÍTIMA GERANDO ENTREVERO QUE CULMINOU COM UM DISPATO FATAL NA VÍTIMA –

SUSCITADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –

IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADA –

NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, COM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –

POSSIBILIDADE – PACIENTE QUE, ANTES DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, ESTAVA FORAGIDO – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR 2 ANOS – MOTIVOS ENSEJADORES DO DECRETO
PREVENTIVO
QUE PERSISTEM –– EXCESSO DE PRAZO NO ENVIO DA APELAÇÃO AO TRIBUNAL AD QUEM – ANÁLISE PREJUDICADA – RECURSO ENCAMINHADO AO TJMT – APLICAÇÃO DO
ART. 659 DO CPP
– PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE VÁRZEA GRANDE/MT PARA ESTABELECIMENTO PENAL DE JUÍNA/MT NÃO APRECIADO PELO JUIZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não viola o dever de motivação das decisões judiciais a remissão, na sentença de pronúncia e/ou condenatória, aos fundamentos que ensejaram a decretação da custódia provisória, conforme precedentes dos Tribunais Superiores.

Evidenciada a fuga do distrito da culpa, resta justificada a segregação processual, desta feita, para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito de assegurar a aplicação da lei penal constante no art. 312 do Código de Processo Penal.

Resta prejudicada a análise de reconhecimento de excesso injustificado de prazo para remessa de Recurso de Apelação Criminal à segunda instância, se ele já se encontra no tribunal ad quem.

Ocorre
supressão
de
instância
, quando a matéria é submetida aos tribunais superiores sem que tenha sido apreciada pelo juízo de primeiro grau”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado com fundamento no art. 5o, inc. LXVIII, da Constituição Federal, arts. 647, 648, inc. VI, ambos do Código de Processo Penal e art. 148 e seguintes do RITJ/MT, em favor de RAIMUNDO CARNEIRO DE LIMA, qualificado, que nos autos
no. 21742-73.2015.811.0002, (cód. 419492),
estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontada como coatora.

Sustenta a defesa as teses da: “1) ausência de fundamentos concretos para a manutenção da prisão preventiva, 2) negativa do direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso, 3) morosidade injustificável em remeter os autos da Ação Penal [no 21742-73.2015.811.0002 - Cód. 419492] para este E. Tribunal de Justiça a fim de que se proceda ao julgamento do Recurso de Apelação, e subsidiariamente, 4) inércia em determinar o recambiamento do paciente, ao CDP da Comarca de Juína/MT”.

O paciente e encontra segregado desde 13/05/2018 por força da prisão preventiva decretada em 11/12/2015, que foi mantida na r. Sentença, em que condenado à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa pela prática da conduta delitiva capitulada no art. 121, §2o, inc. II, do Código penal e art. 14, da Lei no 10.826/03, em desfavor da vítima

João Paulino Pinto
.

Argumenta o impetrante, que manifestou o desejo de recorrer, em sessão plenária de julgamento pelo e. Tribunal de Júri, contudo, na data de 09/09/2019, ressalta que protocolou petição informando a interposição de recurso de apelação criminal sendo esta juntada aos autos o dia 12/09/2019. Sendo, por conseguinte, regularmente recebido o presente recurso por decisão prolatada em 13/09/2019, com as razões recursais defensivas efetivadas pelo protocolo via sistema PEA em 14/10/2019 sendo juntadas aos autos, tão somente na data de 07/01/2020. Nesse entendimento, aduz restar flagrante o excesso de prazo na delonga em proceder ao envio dos autos a este E. TJ/MT.

Assinala que não foram especificados os fundamentos para a decretação da prisão constantes dos arts. 312 e 313 do Código Penal ante a ausência do
periculum libertatis
, não havendo indícios de que em liberdade o indiciado apresenta risco a ordem pública, prejuízo a instrução criminal e a aplicação da Lei Pena, bem como, pela carência da fundamentação concreta que indique a existência do
fumus comissi delicti
.

A liminar vindicada foi indeferida (Id.31637471), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.32194488, 32194489, 32194490). Juntou documentos (Id.31128980, 31128989, 31128993, 31128994, 31128998, 31138456, 31138459, 31138463, 31138464, 31138468, 31138473, 31138480, 31138485, 31138492, 31138494, 31138495, 31145004, 31145007, 31145011, 31145022, 31145028, 31145038, 31145043, 31154500, 31154501, 31154519, 31154542, 31157989, 31157990, 31157993, 31161000, 31161002, 31161003 e 3161005).

Nesta instancia, a d. Procuradoria Geral da Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr.
Gill Rosa Fechtner, não vislumbrando o propalado constrangimento ilegal manifesta-se pela denegação da ordem.

“HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO À PENA DE 14 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, POR INFRAÇÃO AO ARTIGO 121, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, E AO ARTIGO 14 DA LEI No 10.826/2003. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, COM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUSCITADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO QUE JUSTIFICOU A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO OSTENSIVA. PERSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A SITUAÇÃO DE FATO E DE DIREITO QUE ENSEJOU A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE TENHA SE ALTERADO. IMEDIATO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA QUE NÃO DEPENDE DA VALIDAÇÃO DO DECISUM PELO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5o, XXXVIII, C, DA CF/88). PRECEDENTE DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO JÁ ENCAMINHADO AO TJMT. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA ENCAMINHADO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em favor de RAIMUNDO CARNEIRO DE LIMA, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Consta que o Ministério Publico ofereceu denúncia em desfavor do paciente, narrando na inicial que em 19/09/2015, por volta das 23 horas, em frente à Distribuidora Aguiar, no bairro Vitória Régia, nesta cidade e comarca de Várzea Grande, o mesmo, acometido de intenção homicida, por motivo fútil, desferiu disparo de arma de fogo contra a vítima
João Paulino Pinto
, ocasionando sua morte.

Segundo a denúncia,
“o crime foi cometido em razão de uma discussão prévia, em que o acusado importunou a vítima e sua esposa, provocando o ofendido que reagiu chamando-lhe a atenção para ‘respeitar a sua esposa’, acarretando no desentendimento entre as partes. O acusado, então, teria arremessado uma lata de cerveja no rosto da vítima que revidara jogando contra este uma cadeira de plástico, quando, na iminência das vias de fato, o réu sacou de sua arma e efetuou o disparo, atingindo a vítima na cabeça, o que caracterizaria motivo fútil”.
(Sic.)

Para uma melhor análise dos fatos, analiso sequencialmente as teses.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E NEGATIVA DO DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO.

Como relatado, alega-se na inicial ausência de fundamentação idônea nas decisões que, respectivamente, decretou e manteve a prisão preventiva do beneficiário. Assim, transcreve-se a decisão prolatada em 11/12/2015:

“Vistos.

Recebo a denúncia em desfavor do réu RAIMUNDO CARNEIRO DE LIMA, pois presentes os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal.

Cite-se para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Caso não oferecida a resposta no prazo legal, encaminhe-se o feito à Defensoria Pública para a defesa, nos termos do art. 408, do CPP.

Defiro o requerido na cota ministerial que acompanhou a denúncia. A escrivania, inicialmente, oficiará ao INI/DF, órgão gerenciador do Sistema Nacional de Informações Criminais – SINIC, pois o Instituto Nacional centraliza as informações resultantes de inquéritos e processos criminais regularmente instaurados no Brasil; e ao II/MT, para também comunicar no ofício o recebimento da denúncia.

Com a juntada das Folhas de Antecedentes e, em existindo outros processos contra o acusado fora desta Comarca, o cartório deverá, imediatamente, oficiar ao respectivo juízo, solicitando a certidão de objeto e pé e eventual mandado de prisão, além da mesma providência com relação aos processos desta Comarca.

No tocante a representação da autoridade policial (p. 97), em conformidade com a manifestação ministerial (pp. 99/100), verifico que a custódia preventiva do acusado Raimundo se impõe, uma vez que existem provas concretas de que praticou crime contra a vida nesta Comarca, tendo desaparecido do distrito da culpa sem deixar paradeiro, indicando de forma inequívoca o firme e inaceitável propósito de se furtar à aplicação da lei penal, tornando necessária sua segregação preventiva a bem da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Assim, acolho a representação da autoridade policial e, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de RAIMUNDO CARNEIRO DE LIMA, vulgo “Bigode”, qual. nos autos, fazendo-o com fundamento no artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

Expeça-se o competente Mandado de Prisão”.(Sic) (Negritou-se)

Com efeito, quase um ano após a sobredita decisão, em 11/10/2016 foi o paciente citado por edital sendo declarada a suspensão do processo e do curso do prazo em virtude da fuga do paciente do distrito da culpa.

Assim, importa consignar que a prisão do paciente foi cumprida somente depois de dois anos do fato, mais precisamente em 13/05/2018, sendo, posteriormente, pronunciado em 03/04/2019.

Por conseguinte, em 02/09/2019, foi submetido ao Conselho de Sentença do qual transcreve-se a decisão que manteve a prisão preventiva

nos seguintes termos:

“VISTOS ETC.

O réu RAIMUNDO CARNEIRO DE LIMA foi pronunciado para ser submetido a julgamento junto ao Tribunal do Júri pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 121, §2°, II, do Código Penal e art. 14, da Lei 10.826/03.

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca, o Conselho de Sentença, reconheceu a materialidade e autoria do homicídio bem como a qualificadora do motivo fútil. Afirmaram ainda os jurados, na segunda série de quesitos, a materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo.

Assim, atendendo às decisões do Conselho de Sentença, o acusado RAIMUNDO CARNEIRO DE LIMA, devidamente qualificado nos autos, restou CONDENADO nas sanções do art. 121, § 2°, II, do Código Penal e art. 14 da Lei 10.826/03.

Em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, passo à dosimetria, nos moldes preconizados pelo art. 68 do Código Penal.

HOMICÍDIO

A pena prevista para o homicídio qualificado é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

A culpabilidade é natural do tipo penal. Os registros criminais de fl. 362 não possuem o condão de exasperar a pena.

Não há elementos para se aferir a personalidade e a conduta social do acusado. O motivo figura como qualificadora e não poderá ser sopesado nesta fase. As circunstâncias do crime não pesam contra o acusado. As consequências pesam contra o réu, já que a testemunha Viviane Ribeiro de Moura, esposa da vítima, relatou em plenário que estava grávida e em decorrência do evento delituoso, sofreu aborto. Não há prova inconteste de que o comportamento da vítima tenha contribuído para o evento delituoso.

Por estas razões, estabeleço a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão, a qual reduzo ao mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão em face da atenuante da confissão.

Não havendo agravantes, causas de diminuição ou de aumento de pena, fixo em definitivo para este delito, a pena de 12 (doze) anos de reclusão.

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

A pena prevista para o delito é de 2 (dois) a 4 (quatro) anos de reclusão e multa.

A culpabilidade é tida como normal ao tipo. Os registros criminais de fl. 362 não possuem o condão de exasperar a pena.

Não há nos autos elementos definidores da conduta social do réu e de sua personalidade. As circunstâncias não pesam contra o réu. Os motivos do crime se confundem com o dolo do tipo. Não há consequências em virtude da prática delituosa.

Assim, de acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, fixo a pena base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva para este delito, diante da ausência de agravantes, causas de aumento ou diminuição de pena e considerando que atenuante da confissão não têm o condão de levar a pena abaixo do mínimo legal.

Em razão da situação econômica do acusado, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

Em razão do concurso material, as penas devem ser somadas totalizando, portanto, a pena definitivamente fixada em 14 (quatorze) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em valor já arbitrado.

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente fechado, como preceitua o artigo 33, § 2°, alínea a, do Código Penal.

Tendo em vista que permanecem os fundamentos da custódia cautelar outrora decretada (fl. 110/v.), bem como o montante da pena ora fixada, mantenho a prisão do sentenciado.

Condeno o sentenciado ao pagamento de despesas e custas processuais.

Recebido eventual recurso, expeça-se guia de execução provisória.

Transitada em julgado esta sentença condenatória, determino:

a) comunique-se ao TRE/MT para fins do art. 15, III, da CF/88;

b) comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal;

c) expeça-se Guia de Execução Penal definitiva, conforme o disposto na CNGC;

d) arquivem-se os autos.

Publicada na sessão do Tribunal Popular do Júri, saindo as partes intimadas para efeitos recursais.” (Sic.)(Negritou-se)

Primeiramente, nos termos jurisprudenciais é perfeitamente possível que, na sentença de pronúncia e/ou condenatória, o juiz mantenha a prisão preventiva, fazendo remissão aos fundamentos que autorizaram a sua decretação. Esta é a compreensão do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“Não viola o dever de motivação das decisões judiciais a remissão, na pronúncia, aos fundamentos que ensejaram a decretação da custódia provisória . Precedentes”. (AgRg no HC n. 481.679/SP, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 4/2/2019)

Ademais a culpabilidade do paciente encontra-se confirmada pelo julgamento popular, em que findou condenado pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil e porte ilegal de arma de uso permitido, segundo porque revestiu-se o delito de gravidade diferenciada, dadas as circunstâncias em que ocorreram os fatos criminosos e os motivos que os determinaram.

À luz do noticiado, constata-se que a necessidade da custódia cautelar é reforçada pela informação de que o paciente, antes da decretação da prisão preventiva, estava foragido, o que, igualmente, justifica a segregação processual, desta feita, para
assegurar a aplicação da lei penal.

Destarte, firme a orientação
jurisprudencial no sentido de
que a simples condição de
foragido (assim considerado aquele
que, procurando se esquivar da responsabilidade penal
que lhe foi imputada, se mantém em local incerto e não sabido) – como no presente caso permaneceu o paciente por mais de 02 (dois) anos; traduz-se em causa suficiente para a decretação da sua custódia cautelar preventiva.

Assim, segundo reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ,
“o risco concreto para aplicação da lei penal é fundamento válido para a custódia preventiva”
[Precedentes - RHC 84.926/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017].

A propósito, o entendimento do TJ/MT:

“HABEAS

CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO –
PRISÃO

PREVENTIVA
– APLICAÇÃO DA LEI PENAL –PACIENTE QUE EVADIU DO
DISTRITO
DA
CULPA
APÓS O FATO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE - ORDEM DENEGADA. A evasão do réu do
distrito
da
culpa
está comprovadamente demonstrada, revelando-se, assim, fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia
preventiva
para garantir a aplicação da lei penal. Ordem denegada”. (N.U 1017089-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

Em adendo, em que pese investidas da Defesa de que o Paciente sofre com a execução provisória da pena, vê-se que o seu encarceramento encontra-se mantido, não por conta de título de execução provisória da reprimenda, dado que diante da guinada ocorrida no Pretório Excelso, esta poderia ser relevada analisando-se o caso concreto, o que não é o caso do ora paciente, vez que seu enclausuramento encontra-se mantido por um decreto [art. 312 do CPP] que prevê a possibilidade de segregação quando evidenciado os seus requisitos, no caso,
para assegurar a aplicação da Lei Penal
.

Destarte,
“asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710).

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado.

DA MOROSIDADE INJUSTIFICÁVEL EM REMETER OS AUTOS DA AÇÃO PENAL [No 21742-73.2015.811.0002 - CÓD. 419492] PARA EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA A FIM DE QUE SE PROCEDA AO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO
.

Extrai-se dos autos, que o douto julgador singular apresentou informações das quais noticiam que os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça (Id.32194488), ou seja, após a interposição do presente
writ
, justificando os motivos que deram ensejo à
questionada morosidade da
remessa.

Contudo,
ante a informação de que as razões foram
enviados, inclusive, com contrarrazões no bojo da Ação Penal no. 21742-73.2015.8.11.0002, de modo que
, ante o
envio posterior dos autos à esta superior instância constato o esvaziamento do objeto, neste ponto, do presente
writ
, aplicando-se ao caso o
art. 659 do CPP
, o qual prevê expressamente que:
"se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido
”.

Assim,

entendo como não caracterizado o constrangimento ilegal a que persegue o impetrante porque prejudicado, no ponto.

INÉRCIA EM DETERMINAR O RECAMBIAMENTO DO PACIENTE, AO CDP DA COMARCA DE JUÍNA/MT

Em análise ao pleito vertido, argumenta o impetrante que o mandado de prisão foi cumprido na Comarca de Juína/MT

permanecendo, o paciente, recluso no Centro de Detenção Provisória – CDP daquela comarca durante todo o
judicium accusationis,
sendo escoltado para Comarca de Várzea Grande/MT tão somente para realização da sessão plenária de julgamento perante o e. Tribunal de Júri.

Aduz ainda, que na sessão de julgamento, a defesa técnica formulou verbalmente à d. Autoridade Judicial pedido de recambiamento do paciente à Comarca de Juína/MT, o que não foi atendido, “
sequer analisado”(sic.)
, sendo, o pleito, reiterado por força da petição protocolada na data de 14/10/2019 e juntado aos autos no dia 07/01/2020,
“que também carece de deliberação”
(Sic.), incorrendo assim, sob sua ótica, em mora estatal.

Contudo, em relação à suposta inércia da autoridade impetrada sobre o pedido de recambiamento do paciente para unidade prisional da Comarca de Juína, foi informado pela Autoridade Coatora que:
“impende destacar que, por ter sido negado o direito de recorrer em liberdade, havendo recurso de apelação, foi expedida guia de execução penal provisória, a qual foi distribuída perante o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, competindo àquele juízo decidir acerca de tal pedido (art. 66, IV, g, LEP)”(Sic.).
(Id. 32194488)

Sabe-se que, quando a matéria é submetida aos tribunais superiores sem que tenha sido apreciada pelo juízo de primeiro grau, ocorre a supressão de instância.

Neste sentido, trago entendimento do E. Tribunal de Justiço do Estado de Minas Gerais:

“(...) É incabível a apreciação, em grau recursal, de questão não analisada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e de oferta ao duplo grau de jurisdição (...) (TJ-MG – AC: 10000190020370001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data de Publicação: 27/09/2019). ”

Sendo assim, o pedido de recambiamento do paciente deve ser direcionado ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Portanto, diante da ausência de solicitação ao juízo de primeiro grau, de modo que, não conheço do presente
writ
, neste ponto.

Ante o exposto, em consonância com o i. Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
em favor de RAIMUNDO CARNEIRO DE LIMA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020